Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal; (ii) a suficiência de provas para condenação pelo crime de dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos entre si, evidenciando que o réu portava entorpecentes fracionados, tentou fugir da abordagem policial e dispensou substâncias ao longo do percurso.
4. A apreensão de oito porções de maconha, totalizando 129,24g, além de uma balança de precisão, configura indícios suficientes da destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.
5. A jurisprudência consolidada admite que a traficância pode ser comprovada por meio de circunstâncias fáticas, sem necessidade de flagrante venda da substância.
6. Quanto ao crime de dano qualificado, a materialidade foi comprovada por imagens anexadas aos autos e relatos dos policiais, demonstrando os danos na viatura após a detenção do réu.
7. O próprio réu admitiu ter desferido chutes contra a viatura, sob alegação de estar sob efeito de drogas, o que confirma a autoria e o dolo da conduta.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024.